Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Apelação Cível. Fornecimento não incorporado ao SUS. Necessidade do medicamento prescrito e ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS. Juízo de retratação. Acórdão anterior mantido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de juízo de retratação de apelação interposta contra sentença que deferiu o fornecimento do tratamento (imunoglobulina humana para a dessensibilização e a viabilização de transplante renal com doador compatível). Segundo os autos, os medicamentos oferecidos pelo SUS se mostraram ineficazes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o autor comprovou a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o seu quadro clínico e (ii) se a negativa administrativa do tratamento se sustenta, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. Ficou demonstrado nos autos que o medicamento prescrito é o único que proporcionou melhora no quadro grave de doença renal crônica, capaz de dar suporte para aguardo de um transplante, sendo que outros medicamentos disponíveis no SUS não tiveram resposta terapêutica. Esse ponto foi reforçado pelo parecer do NATJUS, que qualificou a demanda como "favorável com ressalvas", permitindo a limitação de abordagens não constantes da farmácia do SUS para o caso específico devido ao estado de saúde da paciente.
4. O Tema 1.234 do STF estabeleceu que, em casos de medicamentos não incorporados pelo SUS, é do autor o ônus de demonstrar a ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo sistema público. Nas determinações gerais o Tema expôs que enquanto não implantada uma plataforma nacional, o ente público também deve justificar a recusa do fornecimento do medicamento prescrito.
5. Rejeitar o tratamento a um paciente sobrevivendo com uso de uma terapêutica paliativa enquanto aguarda transplante, sendo que os medicamentos que existem no SUS não lhe têm valia terapêutica, é colocá-lo numa situação de desamparo, constitucionalmente inaceitável, o que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal pelo que se extrai da leitura das considerações gerais constantes do Tema 1.234.
IV. Dispositivo
6. Acórdão mantido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Tema 1.234, STF.